Tribunal: TJSP
Processo: 0204369-30.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – não ocorrência – decisão suficientemente fundamentada – não violação do art. 93, IX da CF – objeção preliminar rejeitada.

OBJEÇÃO PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – DESATE ANTECIPADO DA LIDE – julgamento da demanda que dependia unicamente da análise de cláusulas contratuais – documentação

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – não ocorrência – decisão suficientemente fundamentada – não violação do art. 93, IX da CF – objeção preliminar rejeitada.

OBJEÇÃO PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – DESATE ANTECIPADO DA LIDE – julgamento da demanda que dependia unicamente da análise de cláusulas contratuais – documentação carreada aos autos que era suficiente para a solução do litígio – objeção preliminar rejeitada.

INOVAÇÃO RECURSAL – alegação de abuso na cobrança da tarifa de avaliação do bem, de inserção de gravame e de registro de contrato – apelo não conhecido quanto a este aspecto.

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL – pretensão de concessão de antecipação de tutela para o fim de autorizar o depósito judicial do valor incontroverso das parcelas, bem como para impedir a inscrição do nome da apelante nos cadastros de inadimplentes – análise dessa questão prejudicada por conta da apreciação do julgamento do mérito da apelação – recurso não conhecido nesta parte.

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS JULGADA IMPROCEDENTE – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE VALOR CERTO – divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da mensal que não representa capitalização de juros, mas apenas a incidência desses encargos de forma composta – admissibilidade da formação das taxas contratadas por meio do cálculo de juros compostos, prévio ao início do cumprimento do contrato – empréstimo a ser pago em parcelas fixas – diferença entre o valor total das parcelas e o valor do contrato que equivale ao total de juros exigidos, previamente informados à parte – previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula no 541 do STJ) – apelante que sabia exatamente qual o valor da dívida e o valor a ser pago – validade – entendimento do STJ proferido em sede de recurso repetitivo – instituição financeira que podia exigir os juros que exigiu, não sendo o caso de alteração do encargo – sentença mantida neste tópico.

JUROS – INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO – Lei no 4.595/64 que afastou a incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional – Súmula no 596 do STF – precedente do STJ julgado em regime de processo repetitivo – redução dos juros expressamente pactuados que só poderia se dar no caso de cobrança abusiva – necessidade de demonstração de que a taxa de juros pactuada no contrato discrepava da média do mercado, o que não se evidenciou nos autos – sentença mantida neste aspecto.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – encargo não contratado – contrato que prevê a cobrança de juros moratórios, remuneratórios e multa para a inadimplência – vedação de cobrança da comissão de permanência mantida, autorizada a cobrança dos encargos constantes do contrato, observados os limites da Súmula no 296 do C. STJ, com relação aos juros remuneratórios – sentença reformada nesse ponto.

COBRANÇA DE TARIFA DE "DESPESAS COM TERCEIROS" – PERTINÊNCIA EXAMINADA COM BASE NAS TESES FIXADAS PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – falta de explicitação no contrato a respeito do que consistiam as tais despesas que estavam sendo cobradas – sentença reformada neste aspecto.

REPETIÇÃO DOBRADA DE INDÉBITO – descabimento – devolução de valores que deve se dar na forma simples – ausência de dolo ou culpa grave – recurso desprovido nesta parte.

Resultado: recurso parcialmente provido, quanto à parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0204369-30.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ISAURA
MIRANDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0204369-30.2012.8.26.0100 - Voto 23533
2
VOTO No: 23533
APEL. No: 0204369-30.2012.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUÍZA: ADRIANA SACHSIDA GARCIA
APTE. : ISAURA MIRANDA
APDO. : BANCO DAYCOVAL S/A
OBJEÇÃO PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO não ocorrência decisão
suficientemente fundamentada não violação do art. 93, IX da CF
objeção preliminar rejeitada.
OBJEÇÃO PRELIMINAR
NULIDADE DA SENTENÇA
POR
CERCEAMENTO
DE
DEFESA

DESATE
ANTECIPADO DA LIDE
julgamento da demanda que
dependia unicamente da análise de cláusulas contratuais

documentação carreada aos autos que era suficiente para a solução
do litígio objeção preliminar rejeitada.
INOVAÇÃO RECURSAL alegação de abuso na cobrança da
tarifa de avaliação do bem, de inserção de gravame e de registro
de contrato apelo não conhecido quanto a este aspecto.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL pretensão de
concessão de antecipação de tutela para o fim de autorizar o
depósito judicial do valor incontroverso das parcelas, bem como
para impedir a inscrição do nome da apelante nos cadastros de
inadimplentes análise dessa questão prejudicada por conta da
apreciação do julgamento do mérito da apelação recurso não
conhecido nesta parte.
APELAÇÃO
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
JULGADA
IMPROCEDENTE

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE VALOR CERTO

divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da mensal
que não representa capitalização de juros, mas apenas a incidência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0204369-30.2012.8.26.0100 - Voto 23533
3
desses encargos de forma composta admissibilidade da formação
das taxas contratadas por meio do cálculo de juros compostos,
prévio ao início do cumprimento do contrato empréstimo a ser
pago em parcelas fixas diferença entre o valor total das parcelas
e o valor do contrato que equivale ao total de juros exigidos,
previamente informados à parte previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula
no 541 do STJ) apelante que sabia exatamente qual o valor da
dívida e o valor a ser pago validade entendimento do STJ
proferido em sede de recurso repetitivo instituição financeira que
podia exigir os juros que exigiu, não sendo o caso de alteração do
encargo sentença mantida neste tópico.
JUROS INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO Lei no 4.595/64
que afastou a incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os
contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional Súmula no 596 do STF precedente do STJ
julgado em regime de processo repetitivo redução dos juros
expressamente pactuados que só poderia se dar no caso de
cobrança abusiva necessidade de demonstração de que a taxa de
juros pactuada no contrato discrepava da média do mercado, o que
não se evidenciou nos autos sentença mantida neste aspecto.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA encargo não contratado
contrato que prevê a cobrança de juros moratórios, remuneratórios
e multa para a inadimplência vedação de cobrança da comissão
de permanência mantida, autorizada a cobrança dos encargos
constantes do contrato, observados os limites da Súmula no 296 do
C. STJ, com relação aos juros remuneratórios
sentença
reformada nesse ponto.
COBRANÇA
DE
TARIFA
DE
“DESPESAS
COM
TERCEIROS” PERTINÊNCIA EXAMINADA COM BASE
NAS TESES FIXADAS PELO STJ EM SEDE DE RECURSO
REPETITIVO falta de explicitação no contrato a respeito do
que consistiam as tais despesas que estavam sendo cobradas
sentença reformada neste aspecto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0204369-30.2012.8.26.0100 - Voto 23533
4
REPETIÇÃO DOBRADA DE INDÉBITO descabimento
devolução de valores que deve se dar na forma simples ausência
de dolo ou culpa grave recurso desprovido nesta parte.
Resultado: recurso parcialmente provido, quanto à parte
conhecida.
Vistos.
Trata-se de ação de revisão contratual c.c. antecipação de
tutela que a autora Isaura Miranda moveu contra o réu Banco Daycoval S/A.
A ação foi julgada improcedente (fls. 127/137).
Inconformada, a autora recorreu (fls. 150/160). Alegou que a
sentença era nula por falta de fundamentação. Era necessária a realização de prova
pericial. No mais, sustentou que a capitalização de juros é vedada nos termos da
Súmula no 121 do STF. As MPs no 1.963/2000 e no 2.170-36/2001 são
inconstitucionais. O apelado utiliza a tabela Price. Os juros cobrados são abusivos. É
vedada a cumulação da comissão de permanência com demais encargos. A cobrança
das tarifas de avaliação do bem, inserção de gravame, registro de contrato e serviços
de terceiros é abusiva. Os valores indevidamente cobrados devem ser restituídos em
dobro. Pediu a concessão da antecipação de tutela para o depósito do valor
incontroverso, bem como para que o apelado se abstenha de incluir o seu nome nos
cadastros de inadimplentes. Pelo que expôs, pediu a nulidade da sentença por conta
do cerceamento de defesa. Alternativamente, pugnou pelo provimento do recurso
para o fim de ser julgada procedente a ação.
O apelado, em sua resposta (fls. 170/198), basicamente pediu o
desprovimento do apelo.
Recurso interposto na vigência do CPC/1973, regularmente
processado.
O julgamento do apelo foi suspenso, nos termos da decisão
monocrática datada de 31 de agosto de 2016, proferida pelo Ministro Paulo de Tarso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0204369-30.2012.8.26.0100 - Voto 23533
5
Sanseverino no Recurso Especial no 1.578.526/SP (fls. 205).
Exaurida a determinação de suspensão do recurso exarada nos
autos, uma vez que transitados em julgado os acórdãos proferidos nos recursos
especiais proferidos em sede de recurso repetitivo no 1.578.553-SP e no 1.639.320-
SP, ambos relatados pelo Min. Paulo de Tarso Sanseverino.
É a síntese necessária.
Cessada a suspensão do andamento do processo, desde já
passa-se ao conhecimento do recurso.
Assim anotado, rejeita-se a alegação de falta de
fundamentação deduzida pela apelante (art. 93, IX da Constituição Federal),
porquanto absolutamente descabida.
A ilustre magistrada de 1o grau fundamentou suficientemente a
sua decisão, dispondo suas razões de decidir, pelas quais concluiu pela
improcedência da ação.
Consigne-se que a fundamentação contrária à pretensão da
apelante não representa defeito ou ausência de fundamentação. Nesse sentido, a
seguinte decisão do STF:
"Fundamentação do acórdão recorrido. Existência. Não há
falar em ofensa ao art. 93, IX, da CF, quando o acórdão impugnado
tenha dado razões suficientes, embora contrárias à tese da
recorrente"
(AI 426.981-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, j.
05.10.2004, 1a T., DJ de 05.11.2004).
Ademais, convém salientar que ao julgador não se impõe
responder questões impertinentes levantadas pela parte, incapazes de infirmar a
conclusão adotada no julgado, mormente quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundamentar sua decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos de
fato e de direito indicados por ela e tampouco a responder um a um todos os seus
argumentos.
Cerceamento de defesa não houve.
Não é todo o indeferimento de prova ou diligência que
constitui cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário das provas e a ele cabe a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0204369-30.2012.8.26.0100 - Voto 23533
6
condução do processo. Nesta linha, cumpre a ele indeferir a produção das provas
desnecessárias inclusive, em homenagem ao postulado constitucional da duração
razoável do processo.
A propósito, este Tribunal, em precedente veiculado na RT
624/95, já decidiu:
“Não é pelo trâmite do processo que se caracteriza o
julgamento antecipado. Nem por ser a matéria exclusivamente de
direito; ou, mesmo de fato e de direito; e até revelia. É a partir da
análise da causa que o juiz verifica o cabimento. Se devidamente
instruída e dando-lhe condições de amoldar a situação do artigo 330
do Código de Processo Civil, ou do parágrafo único do artigo 740 do
Código de Processo Civil, é uma inutilidade deixá-lo para o final de
dilação probatória inútil e despicienda”.
Nesse diapasão, se pela análise das alegações e provas
acostadas com a inicial e contestação, já encontra o julgador elementos hábeis à
formação de seu convencimento não vendo necessidade da produção de outras ou
entendendo que aquelas pretendidas mostram-se inadequadas ou impertinentes para o
desate da lide , deve proceder ao conhecimento direto do pedido, o que afasta a fase
processual seguinte.
Não tem lugar a produção de provas adicionais quando se
apresentar qualquer hipótese de extinção do processo sem julgamento de mérito, ou,
se for caso de julgamento antecipado da lide.
Neste sentido, anota Theotônio Negrão:
“Constantes dos autos elementos de prova documental
suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre
cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia”.1
Pois
bem,
tecidas
tais
genéricas
considerações,
especificamente na hipótese dos autos, o desate antecipado da lide não implicou
cerceamento de defesa.
1 Código de Processo Civil Anotado. Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa 39a Edição, 2007.
Nota 2b ao art. 330, p. 467.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0204369-30.2012.8.26.0100 - Voto 23533
7
É que a matéria a ser provada
vinculada à propalada
cobrança de juros abusivos, capitalização de juros, vedação de cobrança de comissão
de permanência com demais encargos e cobrança de tarifas tornava totalmente
dispensável a colheita de provas outras que não as documentais já existentes nos
autos.
Portanto, o julgamento antecipado não implicou cerceamento
de defesa.
Convém assentar que não se conhece do apelo no tocante ao
suposto abuso na cobrança das tarifas de avaliação do bem, de inserção de gravame e
de registro de contrato, porque tal matéria não foi arguida na inicial. Trata-se de
manifesta inovação recursal que não pode ser conhecida.
Prejudicada também a análise dos pedidos formulados em
antecipação de tutela recursal para o fim de se autorizar o depósito em juízo do valor
incontroverso das parcelas, bem como para impedir a inscrição do nome da apelante
nos cadastros de inadimplentes. A análise dessa questão encontra-se prejudicada por
conta da apreciação e do julgamento do mérito da apelação.
No mais, o apelo comporta parcial provimento.
As partes celebraram contrato de empréstimo consignado
instrumentalizado por cédula de crédito bancário a ser pago por meio de parcelas
fixas (fls. 25/26).
Pois bem. De consumo ou não a relação entre as partes, a
circunstância era indiferente para o desate do litígio. É que de qualquer forma se
atinge o mesmo resultado, como se verá.
A simples circunstância de o contrato ser de adesão não
implica automaticamente o reconhecimento de nulidade, pois não havendo ofensa a
qualquer norma de ordem pública, prevalece a autonomia da vontade, não fustigada
no caso dos autos.
Assim anotado, a instituição financeira poderia fazer incidir os
juros da forma como fez no contrato de financiamento examinado nos autos. Isso
porque a divergência entre a taxa de juros anual e o duodécuplo da mensal não
representa capitalização de juros, mas apenas a incidência desses encargos de forma
composta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0204369-30.2012.8.26.0100 - Voto 23533
8
O que se tem nos autos é a admissibilidade da formação da
taxa contratada por meio do cálculo de juros compostos, prévio ao início do
cumprimento do contrato.
No caso em tela, a circunstância de a taxa de juros mensal
(2,0705%) multiplicada por doze não corresponder à taxa anual (27,8800%)
evidencia a adoção do método de cálculo de juros compostos e não capitalização.
A previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança do encargo contratado. Esse é o
entendimento sedimentado pelo STJ por meio da edição da Súmula no 541, de
seguinte teor:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Se a cobrança da taxa efetiva anual é legítima, como
convencionada no contrato dos autos no patamar de 27,8800%, não há razão para que
ela seja alterada, ainda que pela soma da taxa de juros mensal se chegue a percentual
inferior.
É descabido se cogitar da ocorrência de capitalização de juros
no contrato objeto de discussão nos autos, uma vez que houve o financiamento de
valor “x” a ser pago em parcelas fixas.
Pois bem, a diferença entre o valor total das parcelas e o valor
mutuado equivale ao total de juros exigidos, previamente informados à parte.
Assim, admite-se a fixação das taxas de juros previstas no
contrato por meio do sistema composto, o que não é vedado pelo ordenamento
jurídico. Portanto, a instituição financeira podia exigir os juros da forma como
exigiu, não sendo o caso de alteração do encargo.
Em verdade, ainda que houvesse capitalização dos juros, tal
expediente é permitido na cédula de crédito bancário por força da Lei Federal no
10.931 de 02 de agosto de 2004, que instituiu, nos artigos 26 e seguintes, o referido
título de crédito e permite expressamente que sejam pactuados os “juros sobre a
dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0204369-30.2012.8.26.0100 - Voto 23533
9
periodicidade de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos
decorrentes da obrigação” (art. 28, 1o, I).
Neste sentido, confiram-se os seguintes julgados:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO Cédula de crédito bancário
Juros capitalização Possibilidade A Cédula de Crédito Bancário
é disciplinada pela Lei 10.931/2004, que permite livre fixação dos
juros, capitalizados ou não (art. 28, § 1o, I), sendo inaplicáveis as
disposições da legislação comum ou especial que forem conflitáveis
com
a
referida
lei

Recurso
improvido
(Apel.
no
0003181-09.2010.8.26.0309, 14a Câmara de Direito Privado, Rel.
Pedro Ablas, j. em 08.02.2012)”;
“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO
TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E
EXIGÍVEL LEI N° 10.931/04, ART. 28 CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS
PACTUAÇÃO EXPRESSA
ADMISSIBILIDADE

EMBARGOS IMPROCEDENTES APELAÇÃO CONHECIDA E
IMPROVIDA. (Apel. no 0018310-75.2010.8.26.0302, 22a Câmara de
Direito Privado, Rel. Matheus Fontes, j. em 12.01.2012)”;

'EMBARGOS À EXECUÇÃO Contrato bancário Cédula de
crédito vinculado a contrato de abertura de conta corrente

Especificação contratual objetiva de capitalização mensal de juros
Impossibilidade de distinguir-se entre uma obrigação e outra
Vínculo obrigacional único, com base no mesmo contrato Art. 26
da Lei 10.931/04 Legalidade da capitalização mensal reconhecida
Art. 28, § 1o, I, da Lei 10.931/04 Embargos improcedentes
Recurso provido. (Apel. no 0005915-39.2009.8.26.0576, 17a Câmara
de Direito Privado, Rel. Matheus Fontes, j. em 05.10.2011)”.
Oportuno consignar que é despiciendo o exame a respeito da
aplicação da tabela Price e da constitucionalidade das MPs no 1.963/2000 e no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0204369-30.2012.8.26.0100 - Voto 23533
10
2.170-36/2001, por não se tratar de hipótese de capitalização de juros.
Prossegue-se.
Os bancos não se subordinam à limitação de juros, nos
mesmos moldes aos quais se sujeitam as demais pessoas.
Assim se dá em razão da Lei no 4.595/64 que afastou a
incidência do Decreto-Lei no 22.626/33 de todos os contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme entendimento
estampado na Súmula no 596 do STF.2
Tal entendimento foi chancelado pelo STJ em julgamento de
recurso em regime de processo repetitivo (artigo 543-C do CPC):
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO
BANCÁRIO. INCIDENTE
DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS
MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. (...) ORIENTAÇÃO
1 - JUROS REMUNERATÓRIOS: a) As instituições financeiras não se
sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de
Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos
contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406
do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de
consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em
desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”
(STJ - Resp no 1.061.530/RS 2a Seção julgado em 22/10/2008).
Ressalta-se que o julgado faz menção expressa à inexistência
2 “As disposições do decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos
cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema
financeiro nacional”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0204369-30.2012.8.26.0100 - Voto 23533
11
de abuso pela contratação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, bem
como quanto à inaplicabilidade dos artigos 591 e 406 do Código Civil à espécie.
Diga-se que nem a falta de estipulação expressa no contrato
obsta a cobrança ou impõe a redução da taxa de juros. É que os juros remuneratórios,
ainda que não pactuados, são presumivelmente devidos nos contratos de mútuo
bancário, nos termos do artigo 591 do Código Civil. Só na hipótese de pacto expresso
em sentido contrário de que não haverá a cobrança de juros num dado contrato
bancário é que o encargo não pode ser exigido pela instituição financeira.
Nesse sentido, verifique-se o julgado do Egrégio STJ em
incidente de processo repetitivo, cuja ementa é abaixo transcrita:
“BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL
DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS
REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS
QUESTÕES
IDÊNTICAS
QUE
CARACTERIZAM
A
MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1
- Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é
imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser
consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no
contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas
operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada
for mais vantajosa para o cliente. 2 - Em qualquer hipótese, é possível
a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros
remuneratórios praticados. II - JULGAMENTO DO RECURSO
REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão recorrido, a
abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa
média de mercado, nos termos do entendimento consolidado neste
julgamento. - Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a
edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-
se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente
pactuada. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0204369-30.2012.8.26.0100 - Voto 23533
12
provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos” (STJ REsp 1112879
3a Turma Rel. Min. Nancy Andrighy julg. em 12/05/10).
Em verdade, depreende-se da leitura da ementa do julgado ora
colacionada, que não são ilimitados os juros cobrados pelos bancos. Apenas são
diversos daqueles impostos às demais pessoas, os parâmetros que balizam os
encargos.
Quanto aos limites voltados especificamente às instituições
financeiras, elas não podem cobrar juros demasiadamente discrepantes da média de
mercado v.g., em percentual dez vezes superior àquele que usualmente se cobra
para a mesma operação , porque na hipótese o encargo será considerado abusivo,
consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Constatado o
abuso, os juros serão reduzidos para a média do mercado.
Dito isso, no caso dos autos não houve a necessária
demonstração de que os juros pactuados eram abusivos, qual seja que discrepavam
injustificadamente da média do mercado para a mesma operação. A informação a
respeito está em página eletrônica do Banco Central. Tratava-se de prova meramente
documental não produzida pela apelante. Relembre-se que esse expediente era ônus
dela, do qual se descurou.
Em realidade, o que se tem nos autos é que a apelante se
insurgiu de forma genérica contra os juros remuneratórios cobrados pelo apelado.
Com relação à comissão de permanência, em verdade, o
encargo não foi contratado. A cláusula 7a do contrato (fls. 26) prevê que, no período
de inadimplência, incidirá juros de mora de 1% ao mês, multa moratória de 2% e
“juros remuneratórios correspondentes à taxa de juros que esteja sendo praticada
pelo Daycoval em suas operações ativas conforme disciplinado pelo Banco Central
do Brasil (Bacen)” (cláusula 7a, fls. 26).
Inexistindo previsão da cobrança da comissão de permanência,
o encargo não pode ser exigido. Apenas são exigíveis os encargos previstos no
contrato juros moratórios, remuneratórios e multa.
Especificamente com relação aos juros remuneratórios, o
alcance contratual merece limitação, nos termos da Súmula no 296 do STJ, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0204369-30.2012.8.26.0100 - Voto 23533
13
seguinte enunciado: “Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de
permanência, são devidos no período de inadimplência à taxa média de mercado
estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”. Tem-
se, assim, que é possível a cobrança dos juros remuneratórios no caso de
inadimplência, mas não à taxa vigente quando do pagamento e sim à taxa contratada.
Os valores pagos a esse título que excederiam a taxa
contratada devem ser devolvidos de forma simples.
No tocante às tarifas bancárias, impende salientar que
anteriormente, entendia que, à exceção das expressamente proibidas pela
regulamentação infralegal, as demais poderiam ser cobradas pelas instituições
financeiras. Tal entendimento era fundado na interpretação das resoluções do
Conselho Monetário Nacional e, principalmente, no respeito ao direito de informação
do consumidor, eis que a pactuação das tarifas afastava a alegação de
desconhecimento quanto à sua cobrança.
Evidentemente, demonstrado o abuso na cobrança de
quaisquer das tarifas, pactuadas ou não, seria o caso de repetição quanto ao seu
pagamento. A circunstância deveria ser aferida no caso concreto.
A par do meu entendimento pessoal, a Segunda Seção do STJ
firmou teses que devem nortear a cobrança nos contratos bancários celebrados a
partir de 30/04/2008 data de entrada em vigor da Resolução no 3.518/2007 do
CMN, que disciplinou a "cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte
das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do Brasil”.
Na parte que interessa ao desate recursal, assentou-se no
recurso repetitivo que a cobrança de valores a título de serviços de terceiros é abusiva
quando inexistente a especificação do serviço a ser efetivamente prestado e quando
prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN
3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado
o controle da onerosidade excessiva.
Nesse sentido, de se conferir a ementa do seguinte julgado
proferido em sede de recurso repetitivo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0204369-30.2012.8.26.0100 - Voto 23533
14
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO
BEM.
PREVALÊNCIA
DAS
NORMAS
DO
DIREITO
DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA
DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE
DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2.
TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento
de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a
ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem
dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento
de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2,
declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula
relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela
revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0204369-30.2012.8.26.0100 - Voto 23533
15
despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado
em garantia. 4. recurso especial parcialmente provido” (REsp
1.578.553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda
Seção, j. em 28/11/2018).
À vista do julgado colacionado, a cobrança por “despesas com
terceiros” foi prevista no item denominado “Características do crédito” (fls. 25), no
valor de R$ 170,45.
Ainda que o valor referido não tenha porte, não se pode olvidar
que o contrato não tem a mínima indicação sobre qual serviço (despesa) seria
prestado pelo terceiro. Especificamente, no campo denominado “Características do
crédito” consta apenas o nome e o valor da tarifa.
Na linha da tese firmada em sede de recurso repetitivo, para
que a disposição obrigasse o consumidor, deveria constar de seu conteúdo, de forma
explícita, qual o serviço que o terceiro presta o que não consta. Sem a adoção de
tais cautelas por parte da instituição financeira quando da elaboração do contrato, de
se considerar que a cláusula em análise acarreta violação flagrante ao que dispõe o
CDC, tanto por conta da forma adotada, como pelo conteúdo lacônico da disposição.
Nesse contexto, o valor não poderia ser exigido. Em razão da
falta de esclarecimentos mínimos, a cláusula é inválida, pelo que não poderia se dar a
cobrança a título de “despesas com terceiros”.
Descabido o pleito de repetição dobrada de indébito.
O entendimento do STJ é de que à hipótese se aplica
analogicamente a Súmula no 159 do STF, no sentido de que a cobrança excessiva,
mas de boa-fé, não dá lugar à repetição em dobro do indébito.
Nesta linha, merece ser trazido à colação o seguinte julgado,
síntese do entendimento predominante do STJ:
“DIREITO CIVIL. COBRANÇA DE VALOR INDEVIDO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO COM BASE NO CDC. 1.- A
jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ é
firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista
no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0204369-30.2012.8.26.0100 - Voto 23533
16
de pagamento indevido quanto a má-fé do credor. 2.- Agravo
Regimental improvido” (STJ-3a T., AgRg no R.E. no 1.199.273-SP
Rel. Min. Sidnei Beneti Data do julgamento: 09 de agosto de 2011).
No presente caso, os valores a serem repetidos não denotam
dolo ou culpa grave, pois estavam amparados em contrato com relação ao qual não se
verificou a existência de vício na manifestação de vontade.
Em suma, o recurso é parcialmente provido, para o fim de ser a
ação julgada parcialmente procedente, para serem limitados os encargos de
inadimplência nos moldes acima delineados, bem como para ser afastada a cobrança
da tarifa de “despesas com terceiros” (R$ 170,45), determinada a repetição de forma
simples dos respectivos valores, com atualização monetária desde a data do
desembolso e com o acréscimo de juros de mora de 1% ao mês desde a citação,
porque a relação é contratual.
Por fim, a hipótese é de sucumbência recíproca, uma vez que
houve ganhos e perdas econômicas de lado a lado que se equivalem. Assim, cada
parte arcará com os honorários de seus respectivos procuradores, bem como com as
custas que despenderam. Eventuais custas remanescentes serão rateadas em igual
proporção. Ressalva-se a gratuidade concedida à apelante em 1o grau, bem como a
circunstância de a compensação de honorários ser possível, dado que o apelo foi
interposto na vigência do CPC/1973.
Nesses moldes, dá-se parcial provimento ao recurso,
quanto á parte conhecida.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator